Tribunal: TJPA
Processo: 0810831-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810831-15.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: VALDO DE JESUS FONSECA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE OFERECIMENTO DE DROGAS E LATROCÍNIO. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA.
O magistrado coator já houve por bem retificar os cálculos de liquidação da pena, como requer a agravante, fazendo-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum e a de 2/5 (dois quintos) para o crime hediondo
.
Diante disso, não há correção ser feita nos cálculos de liquidação de pena para fins de progressão de regime, posto que o pleito do agravante já foi atendido
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe improvimento.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto por
VALDO DE JESUS FONSECA DOS SANTOS
, contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém
que indeferiu o pedido de impugnação do cálculo de pena para fins de progressão de regime.

Nas razões recursais a defesa aduz que o cálculo de pena para fins de progressão de regime está inconsistente, pois como foi condenado por crime comum e por crime hediondo é necessário o desmembramento das penas para efeito de cálculo, pois somente foi utilizada a fração de 2/5 (dois quintos), referente ao crime hediondo.

Alega que, em 28/08/2020, a defesa peticionou para que as penas fossem desmembradas e fosse utilizada a fração 1/6 (um sexto) para o crime comum e a de 2/5 (dois quintos) para o crime hediondo, no entanto, seu pedido foi

indeferido, em decisão datada de 14/09/2020, informando que já havia sido utilizada as frações distintas no cálculo da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se às fls.09/12 pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em Juízo de reconsideração, fora mantida a decisão agravada, nos termos do art. 589 do CPP (fls.15/16).

Em seguida, procedeu-se a distribuição do feito junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria do feito, pelo que determinei que os autos fossem encaminhados ao Órgão Ministerial para manifestação na condição de
custos legis.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Geraldo De Mendonça Rocha se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução da Comarca de Belém/PA que indeferiu que indeferiu o pedido de impugnação do cálculo de pena para fins de progressão de regime.

Em análise dos autos, observa-se que
o apenado possui condenação pela prática do crime de oferecimento de drogas e latrocínio, totalizando a pena de 16 (dezesseis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, cumprindo sua reprimenda em regime semiaberto.

Ocorre que, como bem ressaltou o
dominus litis
, o magistrado coator
em 14/09/2020, já houve por bem retificar os cálculos de liquidação da pena, como requer o agravante, fazendo-se aplicar no cálculo de pena em frações distintas de 2/5 (dois quintos) para o crime hediondo e a fração 1/6 (um sexto) para o crime comum ao apenado.

Diante disso, não há correção ser feita nos cálculos de liquidação de pena para fins de progressão de regime, posto que o pleito do agravante já foi atendido.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALMEJADA RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE FIXADA PELO JUIZ, UTILIZANDO-SE A FRAÇÃO DE 1/8 TRAZIDA PELA LEI Nº 13.769/18, E POSTERIOR PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO JÁ RETIFICADA PELO JUÍZO A QUO PARA FUTURA PROGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão que concedeu a progressão do regime inicialmente fechado para o regime semiaberto (na qual foi utilizada a fração de 1/6, e adotada a data de 17.03.2019 como data-base para projeção ao regime aberto), já configura ato jurídico perfeito, sendo evento já consolidado pelo tempo, e constituindo coisa julgada, visto que não fora interposto nenhum recurso no prazo legal.

2. Ademais, o magistrado coator já houve por bem retificar os cálculos de liquidação da pena, como requer a agravante, fazendo-se aplicar a fração de 1/8 para a projeção da progressão de regime, a qual, já atualizada, apenas está prevista para o próximo dia 05.01.2020.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05049710-49, 210.484, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-06).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial, conheço do Agravo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 22/02/2021